Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-20.2013.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000212-20.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros Advogado(s):VINICIUS TOBIAS VENTURA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 179 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário de sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município, no valor de R$ 308.168,55, em razão do reconhecimento, ex officio, da prescrição intercorrente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, sem interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da paralisação do feito por prazo superior ao legal, sem a prática de atos úteis pela Fazenda Pública, bem como se é devida a confirmação da sentença em sede de reexame necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR O reexame necessário é aplicável às sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496 do CPC/2015. A prescrição da ação de cobrança do crédito tributário ocorre em cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional. A Lei nº 6.830/80 estabelece que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, a execução fiscal permanece suspensa por um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 40, § 4º. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 179 (REsp nº 1.340.553/RS), firmou entendimento de que o prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de despacho judicial específico. Constatada a paralisação do feito por período superior ao legal, sem impulsionamento eficaz pelo Município, regularmente intimado, resta configurada a prescrição intercorrente. A ausência de diligência da Fazenda Pública afasta a alegação de mora exclusiva do Judiciário e impõe a manutenção da extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente configura-se quando a execução fiscal permanece paralisada por prazo superior ao previsto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, sem a prática de atos úteis pela Fazenda Pública. O prazo de suspensão e o prazo prescricional subsequente iniciam-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial. Reconhecida a inércia da Fazenda Pública, impõe-se a confirmação da sentença que extingue a execução fiscal com resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC/2015, arts. 487, II, e 496. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 179), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.02.2013; TJMG, Apelação Cível nº 0010544-16.2015.8.13.0024, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 22.10.2024; TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1511011-51.2016.8.26.0014, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 10.12.2025. Acórdão Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em confirmar a sentença, em Remessa Necessária, de acordo com o voto de sua Relatora.